Tribunal: TJMT
Processo: 1003037-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003037-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (EMBARGANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA ABEL - CPF: 020.836.090-50 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer omissão no acórdão, de rigor o desprovimento dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003037-98.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
RURAL PRIMAVERA LTDA

EMBARGADO:

DIEGO DA SILVA ABEL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RURAL PRIMAVERA LTDA contra o acórdão de Id. 211754650 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante para, no Cumprimento de Sentença n. 0004655-96.2015.8.11.0037, deferir seu pedido de averbação da ação às margens das matrículas dos imóveis
sub judice.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão em relação ao pedido de penhora dos imóveis em posse do Embargado, o qual, a despeito de anotado tratar-se de matéria não analisada na origem, teria sido indeferido pelo Juízo
a quo
.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões – Id. 215643674.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por RURAL PRIMAVERA LTDA contra o acórdão de Id. 211754650 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante para, no Cumprimento de Sentença n. 0004655-96.2015.8.11.0037, deferir seu pedido de averbação da ação às margens das matrículas dos imóveis sub judice.

Defende o Embargante, em suma, a ocorrência de omissão em relação ao pedido de penhora dos imóveis em posse do Embargado, o qual, em verdade, teria sido indeferido pelo Juízo singular.

Sem razão.

Como anotado no acórdão recorrido, “
a despeito de também ter pleiteado a penhora dos imóveis registrados nas matrículas n. 1507 e 1544, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Irecê/BA, verifica-se que nada foi decidido pelo Juízo a quo sobre a questão na decisão recorrida, que se limitou a indeferir o pedido de averbação premonitória nelas
”.

Com efeito, como se observa da decisão agravada, ao indeferir o pedido constante do petitório de Id. 133623220 dos autos originários (atual Id. 202086175), limitou-se o julgador a indeferir o pedido de averbação premonitória, ao argumento de se tratarem de imóveis de terceiros, não tecendo uma linha sequer sobre o pedido de penhora igualmente formulado naquela petição, de modo que a questão ainda não foi analisada.

Aliás, verifica-se que o próprio Juízo
a quo
indicou indeferir
o
pedid
o
, no singular, confirmando que não analisou ou não se atentou para a existência de mais de um pleito formulado pela parte.

Logo, considerando que não se verifica da decisão agravada apreciação do pedido de penhora, a análise nesta instância recursal implicaria em supressão de instância.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024